Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025170-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO, com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: (ID 79346977):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(TJMT, AI n. 1025170-76.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 10.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Apelação, aviado por FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da vara especializada em direito bancário da comarca de Várzea Grande, no sentido indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.
Nas razões do Recurso Especial (ID 83662976), o recorrente sustenta violação ao artigo 99, caput, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, ante sua precária situação financeira.
Afirma ainda que, para além de ter anexado documentação suficiente, a própria Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira é prova cabal da sua incapacidade de pagar o financiamento discutido nos autos. Ressalta que o atual sistema atribui presunção de veracidade ao declarante de hipossuficiência financeira (§ 3o do art. 99 do CPC).
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 83782977).
Contrarrazões (ID 89814467).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 99, caput e §2o §3o do CPC - Exame matéria fática – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 99, caput, e §§ 2o e 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não teria avaliado corretamente as provas dos autos, a quais denotam a hipossuficiência do recorrente, cuja declaração neste sentido ostenta presunção de veracidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quando indeferiu a justiça gratuita (ID 79346977):
“Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
E o § 2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.
Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, ao receber a inicial, o juízo a quo determinou que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência (Id 67756492 - Pág. 44), todavia, ele se limitou a apresentar uma Declaração de Rendimento emitido por contador, no qual consta que ele aufere por mês R$ 1.900,00 (Id 67756492 - Pág. 151).
Ocorre que, conforme constou do decisum em primeiro grau, só de financiamento, cujo contrato é objeto do feito, as prestações assumidas são de R$ 1.382,90 por mês, sobrando apenas R$517,00 para cobrir o restante das despesas, o que leva a crer que ele possui outras fontes de renda.
Poderia ter apresentado cópia da Declaração de Imposto de Renda para que se pudesse aquilatar com segurança a real impossibilidade de pagar as despesas processuais, mas não o fez.
Quanto ao argumento de que a dificuldade financeira se agravou em decorrência da Covid-19, essa situação não se justifica visto que o atraso das parcelas firmadas no contrato é anterior à pandemia, conforme consta na Ação de Busca e Apreensão n. 1017528-80.2019.8.11.0002.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que o recorrente não trouxe documentos suficientes para provar sua hipossuficiência econômica, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.INCONFORMISMO DO AUTOR.
1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 517.564/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 30/10/2014.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça